Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE DE ARMA DE USO COM NUMERAÇÃO RASPADA. EQUIPARAÇÃO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME. NATUREZA HEDIONDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As figuras equiparadas ao crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, previstas no parágrafo único do art. 16 da Lei n° 10.826/2003, passaram a ostentar natureza hedionda, uma vez que o legislador limitou-se a dispor que o crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/2003 é considerado hediondo, assim, suas figuras equiparadas – em gravidade e resposta criminal, deve receber igual tratamento. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Conheço e nego provimento ao recurso.